Tribunal: TJBA
Processo: 0001254-21.2010.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001254-21.2010.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: ADRIANA SILVA SANTIAGO

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS FIXADOS NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que reconheceu o direito da servidora municipal, na função de Auxiliar de Serviços Gerais (Gari), ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de regulamentação municipal impede o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público, embora previsto em lei local e reconhecido por perícia.

III. Razões de decidir
3. O Estatuto dos Servidores Municipais de Jaguaquara (Lei nº 487/95, arts. 82 e 84) prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade, afastando a alegação de inexistência de suporte legal.
4. A omissão legislativa não inviabiliza o direito social assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º), cabendo ao Judiciário suprir a mora normativa, em consonância com precedentes do STF (RE 565.089; ADI 4167).
5. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07 – TJBA) consolidou a orientação de que, na ausência de regulamentação, aplica-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo possível o reconhecimento do direito em ação ordinária.
6. Laudo pericial confirmou a insalubridade em grau máximo no exercício da função de gari, justificando a fixação do adicional em 40%.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público municipal quando houver previsão legal em estatuto local e, diante da omissão regulamentar, aplica-se de forma supletiva a NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo possível o reconhecimento judicial do direito mediante prova técnica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Lei Municipal nº 487/95, arts. 82 e 84; CPC, arts. 374, II e III, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001254-21.2010.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada ADRIANA SILVA SANTIAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR